Tribunal: TJDFT
Processo: 0751323-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751323-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARCELO JOSE PEDROSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 177851674 do processo n. 0746354-67.2023.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Marcelo Jose Pedrosa, declarou de ofício a sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Vara Cível de Águas Claras/DF. Conclusos os autos, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 54134483) e determinada a intimação da parte contrária para apresentação de resposta ao recurso. Ao ID 54392464, a parte agravante pleiteia o julgamento do recurso, independentemente da intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões. A despeito dos respeitáveis argumentos trazidos pela parte agravante, a fim de se dar melhor guarida aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como de se evitar qualquer tumulto processual, haja vista que já expedido mandado de intimação ao ID 54180046, necessário que se aguarde o seu cumprimento e decurso do respectivo prazo para contrarrazões. Caso frustrada a tentativa de intimação ou decorrido o prazo com ou sem apresentação de contrarrazões, volte-se os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora